Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa. Alega a recorrente que foi responsável pela aquisição do produto e por encontrar um corpo estranho no alimento que seria destinado a seus filhos, caracteriza-se como consumidora. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64364240). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64364243).
3. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento (ID 64616571) comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Preliminar de impugnação rejeitada, gratuidade de justiça deferida.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso a autora adquiriu o produto e percebeu a existência de um corpo estranho, sofrendo as consequências daí decorrentes. Assim, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Provido, portanto, o recurso inominado para anular a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente.
5. Encontrando-se o feito apto a julgamento, examina-se o mérito, conforme a Teoria da Causa Madura.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. O § 1o do art. 12 do CDC dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ decidiu que "é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor". (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)
8. No caso, as provas acostadas aos autos, bem como as fotografias juntadas pela parte autora (ID 64364133), evidenciam que o produto estava impróprio para consumo. Demonstrado que a requerente adquiriu alimento do estabelecimento comercial e que o produto continha um inseto, resta comprovada a exposição do consumidor a risco, em violação à sua integridade física e psíquica, o que atrai o dever de reparar os danos extrapatrimoniais suportados.
9. Ressalte-se que a aquisição de alimento impróprio para consumo pela genitora para entrega à sua prole é ato capaz de violar direitos da personalidade, diante do dever de guarda e cuidado do cuidador. Neste sentido: Acórdão 1647455, 07302699220228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, cumpre destacar que a parte ré não comprovou excludentes capazes de afastar a sua responsabilidade objetiva.
10. Sobre a indenização por danos morais, esta tem como finalidade a compensação da lesão a direito de personalidade, a punição para o agente causador do dano e a prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Considerando os citados fatores e os precedentes das Turmas Recursais, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se suficiente para indenizar o dano sofrido sem causar o enriquecimento ilícito da parte.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade ativa da parte e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Custas dispensadas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.